Tribunal: TJMT
Processo: 1012254-52.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012254-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.393.784/0001-90 (APELADO), EDIEL FABIAN DA SILVA - CPF: 010.106.211-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – ARTIGO 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial ou defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, se demonstrados os motivos para a reforma da sentença recorrida, o que é possível extrair no caso em apreço.

2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, viola direito líquido e certo condicionar o valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, por cercear o direito ao contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso conhecido e desprovido e, em reexame necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no bojo da ação de mandado de segurança impetrado por
Amigo da Terra Insumos Agropecuários LTDA – EPP
, concedeu a ordem para “
determinar que as autoridades impetradas recebam, analisem e julguem os Recursos Voluntários n. 5404618/2018 e 5459058/2018, interpostos nos processos de lançamento n. 5054004/2013 e 5058600/2015, com a consequente suspensão da exigibilidade dos referidos créditos tributários, até a análise definitiva
”.

Sustenta a parte apelante, em linhas gerais, que “
inexiste a garantia na Carta Magna/1988 ao duplo grau de jurisdição na seara administrativa, de maneira que a legislação específica pode limitar ou até mesmo suprimir o segundo grau de jurisdição administrativa, sem que isso signifique violação ao princípio do devido processo legal, ou ao direito à ampla defesa
”.

Assevera que “
O dispositivo normativo impugnado no presente feito não fere o mencionado direito ao duplo grau, haja vista que nem mesmo no campo jurisdicional esse instituto é aplicado de forma absoluta
”.

Ao fim, conclui que “
os critérios eleitos para limitar o acesso ao duplo grau de jurisdição previsto no artigo 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS/MT não desborda os limites da razoabilidade e da moralidade, posto que calcados em critérios objetivos e justos, que levam em consideração o valor da causa, com olhos no custo financeiro que a análise de recursos administrativos acarretam”.

Requer a reforma da sentença a fim de denegar a ordem pleiteada.

Certidão de tempestividade no id. 49036137.

Contrarrazões com preliminar de ausência de dialeticidade e pelo desprovimento do recurso (id. 49036140).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso e ratificação em remessa necessária (id. 53058984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ÔNUS DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte apelada invoca a violação ao princípio da dialeticidade e, por consequência, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a peça recursal é mera repetição da inicial.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas ao
decisum
da insurgência. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. (...) 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. (...) 6.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. (...). 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1751777/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 30/03/2022)

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1023707-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Assim, o fato de se trazer na razão recursal os elementos lançados durante o trâmite em primeiro grau não caracteriza falta de dialeticidade, desde que associada com a sentença recorrida, condição observada no caso em exame.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos, recebo a apelação interposta.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição,
nos termos do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/09, que será analisada em conjunto com o recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o dispositivo da sentença combatida:

De fato, o ato perpetrado pelas autoridades impetradas viola direito líquido e certo da impetrante, já que ofende princípios constitucionais como o da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF, sendo impossível se falar em garantia de ampla defesa sem que se garanta ao interessado o direito à interposição de recursos.

Como sabido, a revisão recursal é um instrumento de controle administrativo que significa a possibilidade de se insurgir contra certos atos administrativos, formalmente, requerendo a reforma de determinada conduta que se julgue ilegal.

Por essa razão, resta prejudicada a aplicação do referido dispositivo do Decreto estadual regulamentador do ICMS/MT, uma vez que a sua incidência não se revela razoável e viola o direito à ampla defesa e ao duplo grau, ambos aplicáveis na via administrativa.

Vale ressaltar que o entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a ofensa aos princípios constitucionais com o indeferimento administrativo dos recursos voluntários baseado no valor de alçada.

Ressai dos autos, que o impetrante interpôs dois pedidos de revisão de lançamento estimativa simplificada em face do débito de R$ 91.839,73 constante no DAR 999/05.164.291-00 e R$ 61.725,59 constante no DAR 999/07.363.645-97. Adveio decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão. Inconformada, a impetrante apresentou recursos voluntários nº 5404618/2018 e 5459058/2018 que foram inadmitidos sob o fundamento de que o débito possui valor inferior a 2.500 UPFMT, nos termos do inciso I do §1º do mesmo dispositivo legal.

À vista disso, foi impetrada a presente ação mandamental, sob o argumento de que a decisão administrativa representa manifesta vulneração aos princípios de contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição administrativa (art. 5º, inc. LV, CF).

O juízo
a quo
concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada receba e os admita.

Conforme adiantado, o
writ
tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu os recursos administrativos interpostos, sob o fundamento de o crédito tributário impugnado ser inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (2500 UPF/MT), nos termos do art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/MT. A seguir:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. (
Redação do
caput
dada pelo Decreto n. 580, de 31/7/2020
)

(...) § 1º - Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento;”. -
Redação do
caput
dada pelo Decreto n. 580, de 31/7/2020

Ocorre que a referida disposição, no RICMS/89 estava alocada no artigo 570-E, § 1º, I, sobre o qual, em pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento do Mandado de Segurança nº 41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, foi declarada sua inconstitucionalidade incidental, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, como se vê:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.

2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).

3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.

5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88.

6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.

7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.

9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art.

570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado de Segurança Nº 41160/2009 – TRIBUNAL PLENO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009).

A limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais encetados na Constituição Federal, notadamente o artigo 5º, inciso LV, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, a apresentação de recurso:

(...) Art. 5º (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...).

Além disso, infringe a isonomia, vez que seleciona o direito de interpor recurso administrativo a alguns contribuintes em detrimento de outrem.

Assim, é inconteste que o ato viola direito líquido e certo do impetrante, nos termos do que assinala a jurisprudência desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2.500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – ARTIGO 1.031 do RICMS – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença reexaminada.

(N.U 1013865-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U 1030840-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Deste modo, a sentença está em consonância com o posicionamento jurisprudencial, em razão de não se admitir o condicionamento do valor do crédito para interposição do recurso administrativo, motivo por que se mostra correta a ordem concedida para determinar que a autoridade coatora recepcione e aprecie os Recursos aviados administrativamente pelo ora impetrante/interessado.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto e,
EM REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença proferida.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022